Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-81.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003193-81.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DESPACHO Verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID: 20985074) comprovante de depósito judicial referente à RPV expedida em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao exequente/embargado, para se manifestar sobre o referido documento. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador